Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA ELISÃO DO VÍCIO RESERVADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (CPC, ART. 429, II). FRAUDE. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. QUALIFICAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS INEXISTENTES E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AFETADO PELA FALHA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS REALIZADOS (CC, ARTS. 186, 927 E 932; CDC, ART. 14). AFETAÇÃO DA CREDIBILIDADE, TRANQUILIDADE, AUTOESTIMA E PAZ DA LESADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBJACENTE LEGÍTMO E EFICAZ. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11)
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de cartão de crédito de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
2. Apurada de forma incontrastável a fraude que vitimara o consumidor, notadamente diante da inexistência de instrumento contratual hábil a respaldá-lo, à medida em que, conquanto oportunizado à instituição financeira colacionar o instrumento negocial supostamente concertado e firmado, não o fizera, o banco, como protagonista do ilícito, deve ser responsabilizado pelo havido, pois compreendido o havido pelos riscos inerentes às atividades que desenvolve, irradiando a presença de todos os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil – CC, arts. 186, 927 e 932; CDC, art. 14 -, ensejando que, a par da declaração da inexistência do débito derivado do contrato fraudado, compense os danos morais que provocara à vitimada pela falha em que incidira.
3. Aferidas a ilegitimidade do contrato de cartão de crédito por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
6. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, pois germinada de fatos alheios à conduta da vítima e de negócio entabulado ilicitamente em seu nome, não de negócio jurídico subjacente válido e eficaz, os juros moratórios que devem incrementar a compensação por danos morais que lhe é assegurada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54).
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.